Tribunal: TJMT
Processo: 1007493-96.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007493-96.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.774.238/0001-98 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.774.238/0001-98 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DE CRÉDITOS – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA PARA FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO IMPUGNANTE – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo BANCO DO BRASIL S.A, e também por TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E OUTROS
contra o v. acórdão vinculado ao Id. n. 117640479, que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas empresas que integram o GRUPO TREVO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro-MT, nos autos da “
Impugnação à Relação de Credores”
(Proc. nº 0000937-30.2016.8.11.0046 - Código 86229), proposta pelo BANCO DO BRASIL SA, e distribuída por dependência aos autos do pedido de “
Recuperação Judicial”
(Proc. nº 2624-76.2015.8.11.0046 - Código nº 78647) formulada pelas recuperandas, havia acolhido em parte a impugnação para “
determinar ao Administrador Judicial a retificação da habilitação do crédito, que deverá ser lançada na forma discriminada pelo perito judicial”
(cf. Id. n. 85732484 - pág. 375), apenas para condenar as recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 50.000,00.

O Banco/embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, eis que “
não apontou quais as operações foram excluídas dos efeitos da RJ, nem sequer fez menção do que efetivamente foi ‘exaustivamente discutido na ação principal’ ou em quais folhas dos autos encontram-se referidas discussões”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para sanar o vício (cf. Id. n. 118996973).

As recuperandas/embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão quanto ao fato de que

a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos do Banco do Brasil, que decaiu de parte considerável de seu pedido, razão pela qual deve ser aplicada a regra do art. 86 do CPC, que prevê a sucumbência recíproca.

Alegam, em outra frente, que o acórdão incorreu em omissão quanto aos requisitos cumulativos dos §§2º e 8º do art. 85, e fixou honorários em valor desproporcional.

Afirmam, por fim, que após a prolação do acórdão embargado, foi apreciado o RAI 1007952- 98.2021.8.11.0000, interposto pelas recuperandas, e o recurso foi provido, cassando a decisão de primeiro grau que também é objeto do presente agravo de instrumento (n. 1007493-96.2021.8.11.0000), o que, consequentemente, afeta o desfecho adotado no acórdão embargado.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos,
“a fim de adequar a fixação dos honorários na forma do art. 86 do CPC, tendo em vista que a sentença a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos do embargado, tendo o mesmo decaído de parte considerável de seus pedidos, bem como seja adequado o valor com base no art. 85, §8º do CPC à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CPC, art. 8º), fixando-os em valor condizente com os trabalhos realizados em um incidente que foi julgado não com base na tese do agravado, mas sim do parecer do expert, devendo, portanto, ter os valores diminuídos”
(cf. Id. 119271961).

Transcorreu o prazo, sem que as partes apresentassem contrarrazões ao recurso adversário (cf. Id. n. 121988960).

A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil, e parcial provimento do recurso interposto pelas recuperandas,
“tão somente para reconhecer a omissão, nos termos do inciso II do parágrafo único do artigo 1.022 do Código de Processo Civil quanto ao fato superveniente relevante para o julgamento configurado pelo acórdão do Agravo de Instrumento nº 1007952-98.2021.8.11.0000”
(cf. Id. n. 125991176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

Conforme orientação do eg. STJ, “
a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na
falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais
”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017).

Eis o que constou do voto condutor do acórdão embargado:

Na lista de credores publicada no dia 14.06.2016, os créditos do Banco do Brasil incluídos dentro da classe de garantia real foram fixados no valor de R$ 4.796.125,84, e na classe quirografária no valor de R$ 9.318.304,20 (cf. Id. n. 64128830 dos autos de origem).

O Banco apresentou impugnação à relação de credores, pedindo a inclusão/retificação de seus créditos com garantia real para o valor de R$ 2.580.638,97, e dos quirografários para o montante de R$ 7.450.165,57, além da exclusão do valor de R$ 4.767.188,47 ao argumento de que o mesmo não se submetia aos efeitos da recuperação judicial por força do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, por se tratar de valor referente a contratos com garantia de alienação fiduciária.

Os agravados apresentaram a defesa vinculada ao Id. n. 85732484, combatendo as alegações do impugnante.

O administrador judicial opinou pelo indeferimento do pedido do Banco, e informou que, nos autos originários da Recuperação Judicial (código 78647), já fora determinada a exclusão de todos os créditos com garantia fiduciária do quadro de credores, de modo que o valor do crédito do Banco sob essa rubrica (garantia real) passou a ser de R$ 2.580.638,97 (cf. Id. n. 85732484 - págs. 197-204).

A magistrada determinou que as partes fossem intimadas para indicar, especificamente, quais os créditos que foram excluídos nos autos da Recuperação Judicial, e, no mesmo ato, determinou a realização de perícia contábil, necessária, segundo a douta juíza, para a correta aferição dos créditos questionados pelo Banco (cf. Id. n. 85732484 - pág. 213).

Atendendo à determinação da magistrada, as recuperandas se manifestaram por meio de assistente técnico, dizendo que Administrador Judicial já atendera ao pedido do impugnante, “tendo procedido a exclusão das Cédulas de Crédito n. 127205766, 127206379, 127205524, 127206118, 40/02834-8, Grupo 994, cotas nº 715 e 753 e Grupo 601, cotas nº 1915 e 1937, de sorte que a controvérsia segue quanto aos demais contratos celebrados entre as partes” (cf. Id. n. 85732484 - págs. 214-216).

O Banco do Brasil, por sua vez, afirmou que foram excluídos quase todos os créditos solicitados, exceto o decorrente da “operação nº 127.206.379, Conta Garantida BB, de responsabilidade da recuperanda Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda. - CNPJ. 02.975.095/0001-94, garantida por alienação fiduciária, com saldo devedor de R$ 2.551.701,60”, este equivocadamente transferido para a classe dos quirografários (cf. Id. n. 85732484 - págs. 218-221).

A perícia contábil foi realizada, e o laudo juntado aos autos (Ids. n. 85732484 - págs. 278-312).

As partes impugnaram o laudo, e logo em seguida o perito prestou os devidos esclarecimentos (cf. Id. n. 85732484 - págs. 356-367)

Por fim, ambas as partes manifestaram total concordância com o laudo (cf. Id. n.85732484 - págs. 369-370), e, diante da concordância das partes, sobreveio a decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

“ Trata-se de impugnação a relação de credores interposta por Banco do Brasil S/A na ação de recuperação judicial proposta por Trevo combustíveis e lubrificantes LTDA-ME.

Aduziu que na lista de pagamento não consta relação de créditos de forma individualizada.

Outrossim, relata que o administrador judicial não mencionou no rol instrumentos de créditos e seus respectivos números.

Pugnou pela retificação dos créditos, bem como exclusão daqueles com garantia de alienação fiduciária.

Trevo apresentou resposta à impugnação, tendo alegado que o impugnante não provou que os contratos que os representam estão garantidos por válida alienação fiduciária, não comprovou que os instrumentos foram devidamente registrados.

Narra que a pretensão de exclusão de seu crédito do quadro-geral de credores o coloca em posição preferencial em relação aos demais credores da empresa devedora.

E em caso de não acolhimento defendem as impugnadas a inconstitucionalidade do § 3º do artigo 49 da Lei 11.101/2005, na parte em que exclui determinados credores dos efeitos da recuperação judicial.

Quanto ao pedido de retificação dos créditos na classe garantia real e quirografário, pelo não acolhimento.

Realizada perícia judicial, ambas as partes concordaram com o valor apurado e as classes indicadas, tendo a impugnada postulado pelo abatimento dos valores retidos pela impugnante.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Cuida-se de pedido de habilitação de crédito decorrente de crédito concedido ao impugnado.

Do crédito oriundo de contrato com garantia na modalidade alienação fiduciária.

O pedido em questão perdeu seu objeto, considerando que já fora exaustivamente discutido na ação principal.

Da retificação dos créditos devidos pela impugnada.

Considerando que ambas as partes concordaram com a conclusão dada pelo perito acerca da necessidade de retificação dos valores e adequação das classes, não há óbice para acolhimento do pedido.

Do pedido de compensação dos valores descontados pelo impugnante.

A questão apontada pelo impugnada, ultrapassa os lides da presente lide que tem por objeto impugnar a relação de credores, devendo esta, irresignada ajuizar demanda própria.

Outrossim, não há prejuízo ao impugnado, posto que eventual procedência de tal pedido, lhe possibilitará pleitear o devido abatimento de valores a serem quitados ao impugnante.

Ante o exposto, com fundamento no art. 15, II, da Lei 11.101/05 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de habilitação para determinar ao Administrador Judicial a retificação da habilitação do crédito, que deverá ser lançada na forma discriminada pelo perito judicial.

Sem custas e honorários, a teor do que dispõe a Lei 11.101/05, em seu art. 5º, II”.

Ora, a decisão agravada de modo algum padece de falta de fundamentação, até porque ela praticamente repousa nos resultados e conclusões da perícia contábil realizada precisamente para clarear as situações alegadas pelo Banco, e o laudo pericial, elaborado por profissional capacitado, especifica detalhadamente todos os aspectos críticos suscitados, expondo conclusão técnica, segura e confiável, o que, de resto, contou, inclusive, com concordância expressa do próprio Banco agravante.

No caso, como a decisão deferiu o pedido de habilitação para determinar ao Administrador Judicial a retificação da habilitação do crédito, “que deverá ser lançada na forma discriminada pelo perito judicial”, não resta dúvidas sobre como a retificação deverá ser realizada.

Ademais, o agravante não especifica qual determinação contida na decisão agravada é contrária aos seus interesses, e nem apresenta justificativa para não ter manifestado o seu desagrado no momento em que foi intimado para se manifestar sobre o laudo pericial.

A perícia contábil foi designada para dar fim a qualquer dúvida que pudesse surgir, evitando, com isso, pronunciamento judicial desfalcado de embasamento técnico, e agravante teve oportunidade de formular quesitos a serem respondidos pelo perito, e depois, de manifestar eventual insatisfação quanto ao resultado da perícia, mas não o fez, e embora diga, no presente recurso, que nem todos os contratos foram submetidos à perícia, não aponta quais pactos não o foram, daí porque não cabe outro desfecho que não aquele adotado pela decisão agravada, que determinou que as retificações fossem realizadas exatamente conforme a conclusão adotada no laudo pericial.

Quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios, aqui já assiste razão ao agravante, já que o eg. STJ tem entendimento pacífico sobre o cabimento de condenação de honorários em incidente de impugnação “em razão de sua litigiosidade e da aplicação do princípio da sucumbência” (Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...).

2. Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 83, I, DA LEI Nº 11.101/2005. LIMITE. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE PAGAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 7/STJ. (...). Precedentes. 3. Esta Corte Superior entende ser cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação de crédito na recuperação judicial e orienta-se pela necessidade de se observar os parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. (...). 6. Agravo interno não provido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp 1829166/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 31/08/2020 - DJe 03/09/2020)

O § 2º, do artigo 85 do CPC prevê que a decisão condenará o vencido a pagar honorários o advogado do vencedor, que serão fixados entre o mínimo de 10 e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em apreço, porém, não se pode falar propriamente em proveito econômico obtido, tampouco é possível mensurá-lo, e o valor dado para a causa é demasiadamente alto (R$ 10.030.804,54 - cf. Id. nº 85732479), de forma que a fixação nos moldes de 10% a 20% não atende às finalidades do processo de soerguimento e à razoabilidade, sob pena de excesso na sua execução.

Sendo, assim, em hipótese última, os honorários advocatícios devem ser fixados nos moldes do §8º do art. 85 do CPC, que prevê que, nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para condenar a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios, verba que, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, fixo em R$ 50.000,00.

(...)”.

Como se vê, a omissão alegada pelo Banco não existe; o acórdão apreciou a tese de falta de fundamentação na decisão agravada, mas concluiu que “
a decisão agravada de modo algum padece de falta de fundamentação, até porque ela praticamente repousa nos resultados e conclusões da perícia contábil realizada precisamente para clarear as situações alegadas pelo Banco, e o laudo pericial, elaborado por profissional capacitado, especifica detalhadamente todos os aspectos críticos suscitados, expondo conclusão técnica, segura e confiável, o que, de resto, contou, inclusive, com concordância expressa do próprio Banco agravante
”.

Portanto, os embargos opostos pelo Banco não passam de uma tentativa de rediscussão da matéria, o que não é cabível na via eleita.

Quanto ao recurso interposto pelas recuperandas, as alegações são de que o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de fixação de sucumbência recíproca, quanto à proporcionalidade dos honorários fixados.

Sem delongas, não há falar em omissão no que diz respeito ao valor dos honorários sucumbenciais, já que o acórdão embargado justificou, e fundamentou o valor arbitrado, e nem há omissão quanto à questão da sucumbência reciproca, porque o pedido também representa rediscussão da forma como os honorários sucumbenciais foram fixados.

Quanto ao acontecimento superveniente à prolação do acórdão, também não há falar propriamente em omissão, contradição ou obscuridade, já que não se exige que o acórdão considere questões futuras.

Em todo caso, o acórdão prolatado nos autos do RAI 1007952-98.2021.8.11.0000 interposto pelas empresas que integram o Grupo Trevo, contra a mesma decisão que foi objeto de apreciação no RAI

1007493-96.2021.8.11.0000 interposto pelo Banco do Brasil, em nada interfere na decisão embargada, pois, ao contrário do que afirmam as embargantes do Grupo Trevo, aquele acórdão cassou apenas parcialmente a decisão agravada, para determinar que o magistrado de primeira instância aprecie o mérito do pedido de compensação de valores, formulado pelo Banco do Brasil, o que não afeta os honorários advocatícios fixados na decisão agravada.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, diante da manifesta inexistência de vícios ou fundamento a justificar a interposição recursal, rejeito os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022